Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810 DO STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905 DO STJ). TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que os credores almejam alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. Na hipótese, o Juízo de origem rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, na qual alegava excesso de execução, especialmente sobre o critério de correção monetária aplicável ao caso.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Em complemento, considerando que a Suprema Corte não especificou os índices a serem aplicados, o c. STJ, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). Nesse norte, não se vislumbra afronta à tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema n. 733 da repercussão geral, segundo a qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.
4. A parte exequente, ora agravada, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os índices de atualização monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo STJ, ou seja, utilizando o IPCA-E em substituição à taxa referencial, o qual deve ser aplicado na hipótese.
5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 deve incidir a partir da competência de dez./2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.